Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705810-47.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYS CHRISTINE FERNANDES DA ROCHA RECORRIDO: SV VIAGENS LTDA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O A parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença. Requereu a concessão da gratuidade de justiça. A instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade realizado pelo juiz de origem (Art. 1.010 § 3o, CPC). A fim de se examinar o pedido, defiro o prazo de 48 horas para que a parte apresente a declaração de hipossuficiência econômica ou nova procuração ao advogado contendo os poderes específicos (art. 105 CPC), sob pena de indeferimento do pleito e o reconhecimento da deserção. (e) Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito